Tribunal: STF
Processo: HC 265801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.027.924/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o art. 8º da Lei n. 8.072/1990, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990.



    2. A defesa reiterou alegações de ausência de fundamentação idônea e de requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida extrema, em especial a garantia da ordem pública.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi, que incluiu o uso ostensivo de arma de fogo, a prática em concurso de agentes, inclusive com o envolvimento de adolescente, e a realização do crime em local movimentado durante o horário comercial, denotando a periculosidade do agente.



    5. As instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, considerando os antecedentes do agravante.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    7. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da medida.



    8. Não há ilegalidade manifesta na decisão agravada, que está em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória é válida quando os motivos que justificaram a prisão preventiva permanecem inalterados (doc. 11).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:



    [...] só se justifica a exigência de prisão para apelar se o Magistrado demonstrar, na sentença condenatória, a necessidade da sua prisão, o que não é o caso do paciente que possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída nesta cidade de Umuarama – Paraná.



    39. Com efeito, tendo a prisão decorrente de sentença penal condenatória a natureza jurídica de prisão cautelar, impõe-se, data máxima vênia, a existência do periculum in mora, o que se dará se estiver presente uma das circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    40. O Sentenciado possui residência fixa, onde reside com sua família, trabalhando para sustentá-los. Prestou todas as informações em Juízo durante a instrução probatória e ainda compareceu a todos os atos do processo. Não há que se falar, destarte, de garantia de ordem pública ou econômica, ou conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (doc. 1, p. 29).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE tendo em vista que foi mantido o decreto da prisão pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da comarca de Umuarama - PR., na sentença prolatada, PARA QUE O MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de justa causa para NÃO CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, e também não ter motivo para executar provisoriamente a pena do paciente, e, levando em conta ainda que o mesmo não foi preso em flagrante delito, e, mesmo em sendo condenado pelo delito imputado na denúncia o regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO [...]. (Doc. 1, p. 50).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, limitando-se a apresentar cópia da respectiva ementa, é possível acessar o referido julgado por meio do site do Superior Tribunal de Justiça.



    No caso, o STJ manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não prospera.



    Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 1366/1370; grifamos):



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 1055/1137):



    No mais, tendo em vista que os réus Arthur Araújo de Oliveira, Wendryl Gabriel Lialú Vitor, Allisson Domingos Monteiro e Dervan Rodrigues Sanches foram condenados; que se estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento das penas; e que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não se alteraram (seq. 39 dos autos nº 0011710-25.2024.8.16.0173), a custódia cautelar deve ser mantida, pois se faz necessária para garantir a ordem pública (CPP, art. 312) e evitar que, em liberdade, voltem a cometer novos crimes desta natureza. (...) Ademais, à luz da Lei nº 12.043/2011, que alterou o Código de Processo Penal, vislumbra-se que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) se apresentam inadequadas e insuficientes, tendo em vista que a constrição à liberdade dos réus é medida imprescindível para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 50/66):



    Naquela oportunidade, este Órgão Colegiado concluiu que a prisão preventiva foi justificada na gravidade concreta dos delitos, extraída a partir do modus operandi perpetrado pelo paciente na empreitada, em tese, praticada, em concurso de agentes (inclusive com o envolvimento de adolescente), com emprego ostensivo de arma de fogo, durante o horário comercial e em local bastante movimentado. (...) Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, como determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em razão da gravidade do delito, que torna necessário o acautelamento, especialmente, da ordem concreta pública, vulnerada diante das graves circunstâncias adjacentes do crime, indicativas da periculosidade do acusado. (...) Dito isso, registro ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu, que foi mantido preso provisoriamente, durante toda a instrução processual e teve contra si proferida sentença penal condenatória. (...) Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal, tampouco ofensa ao ordenamento jurídico, se na sentença condenatória foi mantida a prisão preventiva do acusado em razão da gravidade das circunstâncias, da carga penal e do regime prisional imposto.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    [...]



    A gravidade concreta da conduta do acusado restou demonstrada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos concretos constantes dos autos, ao contrário do que alega a Defesa.



    A empreitada criminosa foi praticada em concurso de agentes, inclusive com o envolvimento de um adolescente, mediante uso ostensivo de arma de fogo, durante o horário comercial e em local bastante movimentado, denotando a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).



    Ademais, esta Corte de Justiça já decidiu que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1°, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como no caso concreto. (AgRg no HC n. 821.102/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , DJe de 6/6/2023 ; AgRg no HC n. 807.091/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,13/6/2023 julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos, diante do modus operandi do agente, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator